Tribunal: STF
Processo: ARE 1459316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desta feita, em análise aos dispositivos acima citados, nota-se que o servidor terá direito ao adicional de 5 % (cinco por cento) do vencimento, a cada cinco anos de serviço, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. Dos documentos colecionados aos autos, tem-se que o autor faz jus ao recebimento dos valores retroativos do mencionado adicional, haja vista que em janeiro de 2017 possuía mais de 05 (cinco) anos de serviço, conforme demonstrado no histórico funcional constante no ID nº 442193114. No entanto, somente com a promulgação da EC/2017, que se deu em julho de 2017, surgiu a obrigação do pagamento do ADVEB, haja vista que antes desta data era vedado o seu pagamento. Em relação ao argumento da necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 21.710/15, entendo que merece ser afastado. Isso porque, com a entrada em vigor da EC n° 95, em 11 de julho de 2017, o ADVEB foi delimitado pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em inconstitucionalidade material da lei. Também não houve vício de iniciativa, visto que o Projeto de Lei nº 1.504/2015 que resultou na supracitada lei estadual foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual à época. Nesse sentido, não houve qualquer usurpação de competência pela Casa Legislativa Estadual, tendo essa atuado dentro dos limites constitucionais e legais impostos ao apreciar o referido projeto. Ademais, diversamente do que sucederia caso houvesse ocorrido o vício de iniciativa, a sanção da Lei Estadual 21.710/15 pelo Governador do Estado convalidou todas as alterações feitas pela Assembleia Legislativa. À conta de tais fundamentos, dou provimento recurso e reformo a sentença para condenar a parte recorrente ao pagamento do ADVEB – Adicional de Valorização da Educação Básica, no período compreendido entre Janeiro/2017 a Setembro/2017, tomando como base de cálculo 5% do vencimento básico do mês em que eram devidas as parcelas(...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente